Tribunal: TJSP
Processo: 1500666-12.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, conjunto probatório suficiente para atribuir o tráfico ao apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, diante da inexistência de circunstancias judiciais desfavoráveis; Na segunda fase, não se pode dar

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, conjunto probatório suficiente para atribuir o tráfico ao apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, diante da inexistência de circunstancias judiciais desfavoráveis; Na segunda fase, não se pode dar qualquer efeito a suposta confissão informal feita no momento da abordagem policial, até porque o próprio apelante desmerece-a, extrair alguma consequência iria contra a vontade do próprio recorrente, que se retrata e acrescentou nada ter feito. Ademais, a confissão informal do apelante não foi utilizada para o convencimento da douta Magistrada. Diante da recidiva do apelante, a reprimenda foi exasperada de 1/6; Na terceira fase, rejeição da incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pela dedicação à atividade criminosa e não se descartar a hipótese de pertencer à organização criminosa. Tem-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Escolha feita pela equiparação a crime hediondo. Periculosidade e não possibilidade de excluir sua participação em organização criminosa.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Manutenção da prisão do recorrente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, concretamente. Não haver perigo à sociedade e não existir evasão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500666-12.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante GABRIEL
CONCEICAO BARBOSA GANDRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599 - 2a Vara Criminal de Piracicaba- Voto no 1386
2
VOTO No 1386
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599
Comarca: 2a Vara Criminal de Piracicaba
Juiz de Direito: doutora Flávia de Cássia Gonzales de Oliveira
Apelante: Gabriel Conceicao Barbosa Gandra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos, conjunto probatório suficiente para atribuir o tráfico ao
apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, diante da
inexistência de circunstancias judiciais desfavoráveis; Na segunda fase, não se pode dar
qualquer efeito a suposta confissão informal feita no momento da abordagem policial, até
porque o próprio apelante desmerece-a, extrair alguma consequência iria contra a vontade
do próprio recorrente, que se retrata e acrescentou nada ter feito. Ademais, a confissão
informal do apelante não foi utilizada para o convencimento da douta Magistrada. Diante da
recidiva do apelante, a reprimenda foi exasperada de 1/6; Na terceira fase, rejeição da
incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pela dedicação à
atividade criminosa e não se descartar a hipótese de pertencer à organização criminosa. Tem-
se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Escolha feita pela equiparação
a crime hediondo. Periculosidade e não possibilidade de excluir sua participação em
organização criminosa.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Manutenção da prisão do recorrente, para garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal, concretamente. Não haver perigo à sociedade e não existir evasão.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 134/135
O apelante, de 21 anos de idade na época (fls. 5), foi condenado à pena de
cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, em regime fechado, e quinhentos e oitenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599 - 2a Vara Criminal de Piracicaba- Voto no 1386
3
três (583) dias-multa, cada dia no valor mínimo, como incurso no art. 33,“caput”, da
Lei no 11.343/06, sem poder apelar em liberdade, com recomendação de ficar no cárcere,
porque no dia 25.3.2019, por volta da 0 hora e 20 minutos, na rua Travessa Esplanada, n°
1, Jardim Esplanada, Paulicéia, Piracicaba, SP, mantinha em depósito, para fins de
venda, fornecimento e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, 94 porções de “maconha”, com peso líquido de
94,2 g (noventa e quatro gramas e dois decigramas) e 13 porções de cocaína, com peso
líquido de 7,6 g (sete gramas e seis decigramas), fls. 93/95.
Policiais militares após terem recebido denuncia anônima, informando que
um indivíduo que atende por “Biel” estaria realizando tráfico de drogas defronte à sua
residência, dirigiram-se ao local. Avistaram o recorrente, em revista pessoal encontraram
R$ 10,00 (dez reais) em espécie. O apelante confessou informalmente a traficância e
franqueou à entrada dos policiais no imóvel, ele indicou os locais onde havia escondido
os entorpecentes, encontraram cocaína e “maconha”, nas quantidades supramencionadas,
bem como R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais) em dinheiro.
Nas razões de apelação, a fls. 159/172, oferecidas pela ilustre Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, sustentou-se: a) nulidade do processo “ad initio” em
razão da entrada forçada dos policiais na residência, sem mandado judicial; b) absolvição
por insuficiência probatória; c) consideração da confissão informal no momento da
aplicação da pena, ensejando, a compensação entre confissão e a reincidência do
apelante; d) fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da reprimenda e e)
seja concedido o direito de recorrer em liberdade.
Contrarrazões a fls. 176/197, com requerimento para a manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 15.7.2019
(fls. 199).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo, (fls. 223/230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599 - 2a Vara Criminal de Piracicaba- Voto no 1386
4
II - Fundamentação
A preliminar suscitada pela nobre Defesa não deve ser acolhida.
O ingresso no domicílio trata-se de uma causa especial de exclusão da
ilicitude, com relação aos delitos de violação de domicílio, previsto no artigo 150, § 3°,
II, do Código Penal. Podendo sobrevir diante da ocorrência de uma das hipóteses de
flagrância elencadas no artigo 302, do Código de Processo Penal. Verifica-se, no caso em
apreço, que o recorrente estava cometendo a infração penal, assim sendo, a entrada
na casa para interromper a prática do delito não demanda ordem judicial, e pode
ser feita durante o dia ou à noite. O delito é crime permanente, podendo haver a
prisão em flagrante enquanto mantida a permanência do ilícito. Amparado pelo
artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna. Outrossim, o recorrente franqueou a entrada dos
policiais no interior do imóvel, de modo que não há que se falar em ilegalidade da prisão
em flagrante.
Cf. HC 101628/SP 6a T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora
Ministra Jane Silva (Desembargadora convocado do TJ/MG) J. 21.10.2008 DJe
10.11.2008; HC 77489/AM - 6a T. do Superior Tribunal de Justiça Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura J. 12.2.2008 DJe 17.3.2008; HC 40056/SP 6a T. do
Superior Tribunal de Justiça Relator Ministro Hamilton Carvalhido J. 30.6.2005 DJ
05.09.2005, p. 493; HC 32934/GO 5a do Superior Tribunal de Justiça Relator
Ministro Gilson Dipp J. 28.4.2004 DJ 14.6.2004, p. 258 e RHC 14946/SP 5a T. do
Superior Tribunal de Justiça Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca J. 1.4.2004
DJ 03.05.2004, p. 184 e REVFOR vol. 375, p. 406.
No mérito, o apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 1/4, boletim de ocorrência de fls. 5/8, auto de exibição e apreensão de fls.
20/21, laudo de constatação de fls. 19 e laudo químico-toxicológico de fls. 93/95, foram
apreendidas “maconha” e cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599 - 2a Vara Criminal de Piracicaba- Voto no 1386
5
A autoria é atribuível ao recorrente.
Na fase investigativa, fls. 4, o apelante ficou em silêncio, respaldado em
norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz
com a atitude de quem é inocente. Se essa fosse à situação do acusado, aproveitaria a
primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que
nenhum envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em
19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é
crível que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança
pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao
caso.
Em seu interrogatório judicial, negou a traficância, informou que trabalha
com instalação de placa solar, ganha R$ 80,00 reais por dia, reside com sua esposa e suas
três irmãs. Foi condenado anteriormente por tráfico, estava em liberdade condicional.
Na data dos fatos foi à residência de seu pai, por volta das 22 horas e 30 minutos,
Douglas o levou, para pegar um valor em dinheiro para pagar suas contas, quando
retornou deu R$ 50,00 (cinquenta reais) para sua esposa pagar o serviço do motorista.
Depois de algum tempo saiu na rua, pois suas irmãs estavam do lado de fora da casa,
nesse momento foi abordado pelos policiais. Informou aos policiais que tinha passagem e
autorizou a entrada nos policiais na residência. No local eles localizaram o valor em
dinheiro que havia recebido de seu pai. As drogas estavam em uma viela próxima à sua
residência, viu os policiais encontrando os entorpecentes lá. Não é usuário de drogas.
Conhece os policiais de abordagem anterior, não tem algo contra eles, fls. 152.
A versão apresentada pelo apelante é frágil, inverossímil e dissociada do
conjunto probatório. De outro lado, se valia tivesse as declarações do apelante, ele
estaria imputando prática de crime a quem, justamente, deve coibi-lo, o que, dentro do
contexto dos autos, é incabível.
O policial militar Dênis Pereira da Silva, informou que estavam em
patrulhamento quando foi radiado via COPOM, uma denúncia anônima, informando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599 - 2a Vara Criminal de Piracicaba- Voto no 1386
6
um indivíduo conhecido como “Biel” estava realizando tráfico no local dos fatos,
informava que ele retirava pequenas porções em sua residência e as vendia defronte a
casa. Deslocaram-se ao local, Gabriel já era conhecido no meio policial, abordaram-no
em frente à residência. No local estava à namorada e duas irmãs do apelante. Pediram
reforço de policiais femininas para a realização de revista nas meninas, com elas nada de
ilícito foi localizado, com o apelante havia apenas uma pequena quantia em dinheiro,
Gabriel confessou informalmente a prática do tráfico, inclusive, autorizou a entrada dos
policiais na residência, apontou os locais onde estavam guardados os entorpecentes,
havia cocaína no quarto e “maconha” na cozinha, bem como R$ 500,00 (quinhentos
reais) em espécie. O recorrente alegou que suas irmãs e sua namorada não tinham
conhecimento do tráfico (fls. 115).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Cleberton Paulo
Reis, acrescentou que não havia outras pessoas no local, desconhece a presença de
Douglas no momento da ação policial. Conhecia Gabriel apenas de vista. O local é
conhecido ponto de tráfico. Outras viaturas foram ao local para apoiá-los, não sabe
informar se eles abordaram outros indivíduos no local (fls. 149).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599 - 2a Vara Criminal de Piracicaba- Voto no 1386
7
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Ressalta-se que havia denúncia anônima da ocorrência do tráfico naquele
local. Embora a denúncia anônima não possa servir de parâmetro único da persecução
penal, porém, serve para dar início às investigações e colheitas de elementos acerca da
possível prática de infração penal e, no caso em apreço, a informação apócrifa foi
confirmada com a efetiva localização das drogas em poder do apelante.
Douglas dos Santos Mendonça, testemunha de defesa, informou que é
motorista de aplicativo, o apelante era seu cliente, fazia corrida particular pra ele,
geralmente a esposa dele entrava em contato, mas a maioria das vezes eles iam juntos no
carro. Não sabe do envolvimento do apelante com o tráfico. Alega que o recorrente disse
a ele que “não mexia com drogas”. No dia dos fatos, ele tinha prestado serviço pra ele,
por volta das 23 horas levou o apelante à residência de seu genitor, ele informou que
estava indo ao local para pegar certo valor em dinheiro, para pagar suas contas (fls. 150).
A testemunha arrolada veio em juízo na tentativa de conferir credibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599 - 2a Vara Criminal de Piracicaba- Voto no 1386
8
ao apelante. Todavia, nada obstante o esforço da pessoa arrolada em colaborar com sua
defesa, suas palavras devem ser acolhidas com reservas, pois de quem tem vínculo de
amizade com ele, sendo natural que queiram auxiliá-lo. Suas palavras não elidem a sua
responsabilidade.

O conjunto de provas é consistente para prolação de decreto
condenatório.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal, pela inexistência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500)
dias-multa.
Na segunda fase, não se pode dar qualquer efeito a suposta confissão
informal feita no momento da abordagem policial, até porque o próprio apelante
desmerece-a, extrair alguma consequência iria contra a vontade do próprio recorrente,
que se retrata e acrescentou nada ter feito. Ademais, a confissão informal do apelante não
foi utilizada para o convencimento da douta Magistrada para prolação da r. sentença
condenatória, o que, também, justifica não ter utilizado para atenuar a pena (Súmula 545,
"Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”). Diante da recidiva do
apelante (processo n° 0011725-35.2016.8.26.0451, da 3a Vara Criminal de Piracicaba,
fls. 42), a reprimenda foi exasperada de 1/6, tem-se cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
Na terceira fase, corretamente a douta Magistrada não aplicou o redutor
previsto no § 4°, artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo que realmente não era caso de
incidir, haja vista, que se exige cumulativamente, que o agente seja concomitantemente:
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre
organização criminosa. No caso “in concreto”, ficou comprovado que, o apelante vinha
se dedicando a atividade criminosa, demonstrado pela grande quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos. E nem se diga que tal entendimento se baseia na mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599 - 2a Vara Criminal de Piracicaba- Voto no 1386
9
gravidade abstrata do delito, bastando lembrar que o recorrente, que não demonstrou o
exercício de qualquer atividade lícita, tinha em seu poder mais de 107 porções de
entorpecentes, dentre eles cocaína (drogas extremamente nocivas e de alto poder
viciante), estando a dedicar-se à atividade ilícita como 'profissão'.
Outrossim, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o
traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade,
variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir
apenas pequeno número de pessoas.
Pelas circunstâncias da prisão, bem se vê que ele estava ligado a algo maior
e organizado. Era uma etapa da venda estruturada de drogas. Ele era importante para
intermediar a distribuição para quem desejasse o entorpecente.
O benefício em questão é reservado para casos específicos em que o crime
não é organizado e seja episódio na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de
impunidade e de incentivo ao crime. O que não é o caso dos autos.
Nesse sentido é o entendimento do C. STJ: [...] “Para aplicação da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das
circunstâncias do caso concreto. - Por decorrer de expressa previsão legal descrita no §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inexiste bis in idem na utilização da reincidência
como agravante e para justificar o afastamento do tráfico privilegiado, pois é possível
que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas da dosimetria da pena,
gerando efeitos diversos. Precedentes. - Hipótese em que o tráfico privilegiado não foi
reconhecido com base na reincidência do acusado, fundamentação idônea e que não
enseja constrangimento ilegal. [...] - Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 362.018/SP
- 5a Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J. em 8.11.2016 - DJe 16.11.2016)
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599 - 2a Vara Criminal de Piracicaba- Voto no 1386
10
que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista
no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias
apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa” (STJ, HC
350122/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 28.4.2016) (sublinhei).
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.
O apelante praticou delito grave, tráfico de entorpecentes, combatido em
escala mundial, pelas consequências danosas que causam à sociedade. Além disso, o
regime inicial fechado é o único apto a prevenir nova recidiva.
Ademais, a quantidade de drogas não era sem importância, sendo o delito
equiparado a hediondo.
Trata-se de crime extremamente grave, servindo como porta de entrada a
inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira
sociedade, cabendo ao Julgador destinar especial cautela ao caso, impedindo a ocorrência
de uma falsa impressão de impunidade.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo
2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do
art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33,
com observância critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min.
Sidney Sanches, in RTJ,148:490). Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de
tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que
presidem à convivência social.
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota
personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à
convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo
regime prisional. Ele reage à ação policial, quer incriminar os policiais militares e, assim
mesmo, deseja ser beneficiado. Essa é a tendência de quem não respeita os esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500666-12.2019.8.26.0599 - 2a Vara Criminal de Piracicaba- Voto no 1386
11
parâmetros de convivência ("viver honestamente" e "não causar lesão a outrem"), é
reincidente e não se emenda. Não assumi seu equívoco e quer perturbar a segurança
pública, com envolvimento de terceiros.
Já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer
que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os
julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192).
Melhor escolha não pode ser feita, pois os regimes iniciais abertos e
semiabertos são rechaçados por disposição legislativa, certo que todos ele não se
emendará com medida mais amena, efetivando-se a dignidade da pessoa humana (art. 1o,
inciso III, da Constituição de República, promulgada em 5.10.1988).
Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe
proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal). Ele, ainda, é reincidente em crime
doloso, ou seja, mais um impedimento legislativo para a substituição (art. 44, inciso II,
do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não
mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante. Tampouco o "sursis" é
cabível, pela inviabilidade de "quantum" da pena e de recuperação com esse medida.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
O apelante está preso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.